Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-93.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701187-93.2023.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JONATAS GONCALVES ABRANTES AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JURI DO NUCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JONATAS GONÇALVES ABRANTES em favor de PATRÍCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, com o propósito de relaxar a prisão que reputa ilegal. Pugna pelo reconhecimento da hipossuficiência econômica da paciente, a fim de afastar a imposição de fiança. Narra haver sido a paciente presa em flagrante no dia 1o/06/2023 sob a acusação de ter praticado os tipos penais descritos nos artigos 155, § 4o, inciso II, por quatro vezes, c/c 304, caput e 297, caput, todos do Código Penal, sendo beneficiada na audiência de custódia, com a liberdade provisória mediante pagamento de fiança no valor de R$ 8.000,00. Entretanto, embora não tenha sido o flagrante convertido em preventiva, a paciente permanece presa por não dispor do valor arbitrado, pois encontra-se desempregada e realiza “bicos” para o próprio sustento, como faxina e venda de doces. Além disso, paga R$ 1.500,00 de aluguel e possui benefícios concedidos pelo governo, como Programa Prato Cheio, Material Escolar e Bolsa Família. Sustenta haver sido utilizada como “laranja” para cometer os delitos, pois os verdadeiros autores se aproveitaram de sua vulnerabilidade econômica. Com tais argumentos, requer seja concedida, liminarmente, a ordem de dispensa da fiança. É o relatório. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Na espécie, em audiência de custódia não foi constatada qualquer ilegalidade na prisão em flagrante, tampouco foi registrada a presença de elementos a justificar a conversão em prisão preventiva, o que levou ao deferimento da liberdade provisória, com arbitramento de fiança, nos seguintes termos: [...] 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar da autuada, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta da autuada não evidencia periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Tratou-se de crime sem grave ameaça ou violência. Além disso, a autuada é primária. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir a autuada restrições, como forma de mantê-la vinculada ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. Neste ponto, destaco que, embora o crime não tenha sido praticado com violência, é grave, podendo causas prejuízos severos, comprometendo economias das vítimas que podem ser usadas para momentos de urgência. Assim, embora não se possa atribuir exclusivamente à autuada a responsabilidade integral pelos prejuízos causados às vítimas, já que, a princípio, ela faz parte de uma organização, o fato é que ela obtém expressivos ganhos com essa atividade (nos autos, há informação de que recentemente recebeu cerca de R$3.000,00 e na operação que culminou com a sua prisão receberia R$5.000,00. Dessa forma, noto que, nos autos, há indícios de que a autuada recebe vultosos valores para seu envolvimento nesse tipo de crime, de modo que deve, sim, ser arbitrada fiança para a restituição de sua liberdade. 3. Dispositivo Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, com fiança no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), a PATRICIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, filha de José de Oliveira e de Maria Rodrigues da Silva Oliveira, nascida em 27/12/1975, impondo-lhe a(s) seguinte(s) medida(s) cautelar(es): I - Proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural - Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante. Fica a autuada ciente do horário de funcionamento e dos telefones de contato da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante: 12:00h às 19:00h; 61-31032083, 61-981113248, 61- 985988148, 61-981654276. Fica a autuada advertida de que o descumprimento da medida acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que a autuada seja posta imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver presa”. (grifos originais). Entende esta Corte que, demonstrada a incapacidade financeira do paciente para pagar a fiança estipulada, pode-se dispensá-la ou reduzi-la para quantia mais razoável e proporcional à situação econômica do interessado. Confira: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, § 1, DO CTB. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 10.000,00. VALOR EXACERBADO PARA AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE. SUBSISTÊNCIA DA PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DA FIANÇA. REDUÇÃO. MANTIDAS AS MEDIDAS CAUTELARES. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. De acordo com o § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal, é possível ao Magistrado reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado nos autos que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres 2. O fato de o paciente continuar preso sem recolher a fiança arbitrada é prova eloquente de pobreza, cabendo ao Juiz decidir de forma ponderada, evitando que o instituto não se transforme em mais uma forma de discriminação social das populações carentes. 3. Não se pode crer que a pessoa presa escolha permanecer nesta condição quando o pagamento de valor acarretaria sua liberdade. Se até o presente momento a fiança não foi paga, há um direcionamento empírico capaz de autorizar a conclusão de falta de recursos a serem utilizados para a situação posta. 4. Os elementos dos autos demonstraram que o paciente não possuía condições econômicas de arcar com o pagamento da fiança no valor R$ 10.000,00, razão pela qual esta foi reduzida para um 1 (um) salário-mínimo, nos termos do artigo 325, § 1o inciso I, do Código de Processo Penal. 5. HABEAS CORPUS ADMITIDO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, reduzir o valor da fiança. (Acórdão 1646489, 07369944820228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos acrescidos) “HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIRIGIR VEÍCULO SEM PERMISSÃO, CAUSANDO PERIGO DE DANO. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. VALOR. DIMINUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE EM ARCAR COM O VALOR ANTERIORMENTE FIXADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA REDUÇÃO. 1. Demonstrado nos autos que o paciente possui alguma capacidade financeira, inviável a dispensa da garantia real. 2. Para determinar o valor da fiança, a autoridade levará em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento (art. 326, CPP). 3. O fato de o paciente continuar segregado cautelarmente, porque não consegue adimplir com o valor arbitrado, faz concluir que o montante fixado a título de fiança não se mostra dentro das reais possibilidades pessoais e financeiras do paciente. 4. Habeas Corpus conhecido. Liminar confirmada. Ordem parcialmente concedida. (Acórdão 1149734, 07206416920188070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 8/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, não demonstrada a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória. A propósito: HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVENÇÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 3. Ordem concedida, ratificada a liminar. (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.) Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE CONSTATADA. FIANÇA DISPENSADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. Paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003, tendo sido concedida liberdade provisória com fiança estipulada em R$ 2000,00 (dois mil reais) em audiência de custódia, a qual não foi adimplida. 2. Conforme precedentes, não dispondo o paciente, de recursos para pagar a fiança estipulada, deve a fiança ser dispensada, concedendo-lhe liberdade provisória e impondo-lhe outras medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 325, § 1o, I, do CPP e em observância à ordem concedida pelo STJ no HC 568.693/ES. 3. Ordem conhecida e concedida. (Acórdão 1398712, 07020311420228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De acordo com o relatado no writ, a paciente encontra-se desempregada e realiza trabalhos esporádicos de faxineira e venda de doces. Embora não tenha o impetrante colacionado a Carteira de Trabalho da detida, juntou os cartões demonstrando ser ela beneficiária do Programa Prato Cheio e Material Escolar, os quais são concedidos às famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional e aos alunos da rede pública selecionados e inscritos no Programa Auxílio Brasil, conforme se verifica no site https://gdfsocial.brb.com.br/#/home. Assim, resta suficientemente evidenciado que a paciente não possui meios de arcar com a fiança estipulada em R$ 8.000,00, bem como somente se encontra encarcerada em razão da falta de capacidade financeira, pois, consoante afirmado pelo douto magistrado de origem, não é necessária a decretação da prisão preventiva da autuada. Assim, o pagamento deve ser dispensado na integralidade, a fim de possibilitar liberdade provisória à paciente, mantendo-se as medidas cautelares diversas da prisão fixadas pelo Juízo a quo, nos moldes do art. 325, § 1o, inciso II, c/c art. 350 do CPP. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para conceder a liberdade provisória a PATRÍCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, filha de José de Oliveira e de Maria Rodrigues da Silva Oliveira, nascida em 27/12/1975, se por outro motivo não estiver presa, mantendo-se inalteradas as medidas cautelares diversas da prisão fixadas pelo juízo de origem. Expeça-se o ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro motivo estiver presa. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator